Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-19.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000855-19.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE NEVES ALVES

APELADO: JUCINARIA BARBOSA DE MELO

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SAMBUC, JOAO CARLOS SAMBUC JUNIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de cobrança, declarou a nulidade da contratação de servidora sem concurso público e condenou o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias proporcionais com terço constitucional e FGTS, referentes ao período efetivamente trabalhado.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se é legítima a condenação da Administração Pública ao pagamento de verbas salariais e FGTS a servidor contratado sem concurso público, cuja contratação foi declarada nula, à luz da jurisprudência do STF e da legislação aplicável.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal exige concurso público para investidura em cargo público, sendo nulo o contrato firmado em desacordo com essa exigência (art. 37, II e §2º, CF/88).
4. O ente público não demonstrou a legalidade da contratação por tempo determinado nem a existência de excepcional interesse público, como exige o art. 37, IX, CF/88.
5. A nulidade do contrato não afasta o dever de pagar as verbas referentes ao trabalho efetivamente prestado, como salários, férias, 13º salário e FGTS, conforme entendimento do STF no RE 765.320 (Tema 916).
6. A condenação observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros com base nos Temas 810/STF e 905/STJ, além da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de servidor público sem concurso é nula, mas gera o direito ao recebimento das verbas salariais básicas e FGTS correspondentes ao período efetivamente trabalhado. 2. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de pagar pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000855-19.2015.805.0027,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
JUCINARIA BARBOSA DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça